Tribunal: STF
Processo: RE 541755
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo regimental. Acidente de trabalho.
   Indenização. Competência. Ação proposta pelos sucessores.
   Irrelevância. Decisão mantida. Justiça do Trabalho. Agravo
   regimental não provido. É competente a Justiça do Trabalho para
   julgar ação de indenização decorrente de acidente de trabalho,
   quando não há sentença de mérito na lide anterior à  promulgação
   da Emenda Constitucional nº 45/2004.